Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722375-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Qualidade Alimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de contrarrazões ao agravo de instrumento, oferecida pelo Distrito Federal nos autos do processo no 0715982-07.2024.8.07.0000, que foi equivocadamente protocolada e autuada como recurso de agravo de instrumento autônomo. Imediatamente após o protocolo da petição aludida o demandante requereu o "cancelamento da distribuição", diante do nítido equívoco aludido (Id. 59764595) . Assim, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que adote as providências formais necessárias e promova o "cancelamento" requerido, com a devida juntada da peça aludida nos autos corretos, além do desentranhamento do despacho referido no Id. 59900137. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator